Tribunal: TJES
Processo: 5002182-11.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002182-11.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJANIRA MARIA LOURENCO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002182-11.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BMG S/A;

RECORRIDO: DJANIRA MARIA LOURENÇO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. SEM COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA, MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

desde 2015 existe averbado contrato de Cartão de Crédito Consignado número 6329477, no entanto, aduz que não contratou o serviço de forma consciente. Na sequência esclarece que apesar do serviço ter sido incluído no ano de 2015, os descontos iniciaram-se apenas em 2020. Diante de tais fatos, propôs a presente ação pugnando pela nulidade do contrato de cartão de crédito sob o n.º 6329477, pela restituição dos valores descontados a título de reserva sobre a margem e pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para;

1 - DECLARAR a inexistência do contrato discutidos nos autos devendo o requerido cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome;

2 - CONDENAR a parte requerida a promover a restituição da quantia R$391,92 (trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), já em dobro, acrescido de eventual valor descontado após o mês de junho de 2024. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

3 - CONDENO o requerido ao pagamento a autora da quantia de R$ R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Irresignado,
BANCO BMG
interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a contratação foi regular, pedindo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

A Recorrente suscitou preliminar de ausência de pretensão resistida, reformando a sentença para que seja o processo extinto sem resolução de mérito.

Sem mais delongas, ratifico a rejeição da preliminar feita pelo Juízo de Origem, mantendo-a afastada nos termos da sentença ora guerreada.

MÉRITO

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato assinado é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão jamais foi utilizado ou sequer recebido, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais. A indenização por danos morais foi também estabelecida em patamar razoável e adequado, de modo que também não merece reparos no ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 15% do valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)